Tribunal: TJES
Processo: 5000378-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000378-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000378-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Jhonatan Esterque Almeida em razão do Acórdão de IDs 610224 e 610223 em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

No recurso de ID 683623, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que devem ser sanadas omissões “
acerca de
questão de ordem pública atinente ao julgamento do IRDR n. 00216767820188080000 ainda pendente por parte do TJES (relativo à definição de competência para julgamento da matéria objeto deste Agravo de Instrumento),
e
omissões
acerca de
causas de pedir descritas nos itens 2.2., 2.3.1 e 2.4 das razões recursais
perfeitamente hábeis a infirmar a conclusão adotada, o que, portanto, se não forem sanadas induzirá a
violação ao art. 489, II, §1º, IV do CPC, podendo determinar inclusive sua nulidade por inadequação da fundamentação decisória
”.

Contrarrazões no ID 703593 apresentada pelo Estado do Espírito Santo, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento para atuar no julgamento do recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000378-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, Jhonatan Esterque Almeida opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de IDs 610224 e 610223, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO COMBATENTE – ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA – ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO – PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS – ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO
.

1- Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas.

2- Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo aqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

3- Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem há “impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 AgR).

4- Caso concreto em, que independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, o Agravante permaneceria desclassificado, porquanto não logrou êxito em ser declarado apto nem mesmo com o abrandamento dos percentis.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que devem ser sanadas omissões “
acerca de
questão de ordem pública atinente ao julgamento do IRDR n. 00216767820188080000 ainda pendente por parte do TJES (relativo à definição de competência para julgamento da matéria objeto deste Agravo de Instrumento),
e
omissões
acerca de
causas de pedir descritas nos itens 2.2., 2.3.1 e 2.4 das razões recursais
perfeitamente hábeis a infirmar a conclusão adotada, o que, portanto, se não forem sanadas induzirá a
violação ao art. 489, II, §1º, IV do CPC, podendo determinar inclusive sua nulidade por inadequação da fundamentação decisória
”.

Como cediço, o recurso em testilha tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Quanto à alegação relativa à falta de manifestação acerca do IRDR, do simples confronto das razões do Agravo de Instrumento com o presente recurso é possível vislumbrar que se trata de inovação recursal, a qual, todavia, não conduz ao desconhecimento deste por se tratar de matéria de ordem pública.

Vale mencionar, porém, que além de não ter sido abordada tal questão oportunamente, ou seja, quando prolatada a decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial de Vitória declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da citada Comarca (ID 703594), o mencionado incidente foi julgado na Sessão do dia 08 de outubro do corrente ano (2020), pelo Egrégio Tribunal Pleno, ocasião em que foi fixada a tese no sentido de competir “
à
s Varas da Fazenda Publica Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso publico, ainda que com valor inferior a 60 (sessenta) salarios-minimos
”.

Desse modo, não há como o Agravante alegar qualquer prejuízo, na medida em que seu pleito de urgência foi analisado pelo Juízo competente (2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

Acerca da ausência de manifestação sobre os temas abordados nos itens “
2.2. Da necessária análise global de todas as características testadas e demais critérios previstos no edital. Média dos critérios. Previsão do edital. Violação ao princípio da legalidade
”, “
2.3.1. Da necessária observância aos manuais de aplicações dos testes (p.ex. Preenchimento completo do cabeçalho do teste, orientações preliminares pelo aplicador, etc). Erro de metodologia. Violação a regras infralegais do CRP-Conselho Regional de Psicologia
”
e
“
2.4. Da análise pormenorizada do caso concreto
”,
este último abrangendo os
“
Erros de avaliação dos testes psicossomáticos do Agravante
”
, mister esclarecer que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento cujo acórdão culminou com a oposição dos aclaratórios, limitou-se a uma análise restrita do que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior.

As questões ora denominadas de omissas pelo Embargante, para serem analisadas por este Julgador, exigem um aprofundamento no mérito da demanda que (ainda) não foi realizado pelo Magistrado singular, obstando sua apreciação por este Órgão, o qual, frise-se, deve se restringir à matéria efetivamente devolvida pela parte recorrente, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido.
1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
.

1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
.

2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria.

3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Assim, ao analisar o recurso de Agravo, o Julgador deve ater-se aos fundamentos da decisão que o ensejou, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Em resumo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, de modo que eventual acerto ou desacerto deste não pode ser analisado por meio de Embargos de Declaração por se tratar de recurso de fundação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000378-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JHONATAN ESTERQUE ALMEIDA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO INCABÍVEL – IRDR JÁ JULGADO –
EFEITO DEVOLUTIVO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISS
ÕES
– INOCORRÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- O IRDR nº 00216767820188080000 foi julgado em 08/10/2020 pelo E. Tribunal Pleno, ocasião em que foi fixada a tese no sentido de competir “
à
s Varas da Fazenda Publica Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso publico, ainda que com valor inferior a 60 (sessenta) salarios-minimos
”, não havendo qualquer prejuízo a ser alegado pelo Agravante, na medida em que seu pleito foi analisado pelo Juízo competente.

3- No Agravo de Instrumento (cujo acórdão,
in casu
, ensejou a oposição dos presentes Embargos), a análise é restrita aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.